Tribunal: STF
Processo: RE 82207
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
1. O ART. 460 DO C.PR.CIVIL NÃO PERMITE QUE SE CONDENE O RÉU EM
QUANTIDADE SUPERIOR A QUE FOI PEDIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA QUE
DEVE SER CORRIGIDO.
2. O ART. 129 DO C.PR.CIVIL DE 1939 FACULTAVA AO JUIZ OPTAR POR UM
DOS LAUDOS PERICIAIS, ISTO E, OBRIGAVA O JUIZ A NOMEAR PERITO
DESEMPATADOR TÃO-SOMENTE NO CASO DE NÃO SE CONTENTAR COM UM DOS
OUTROS LAUDOS.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA REFORMAR O
ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO EM QUE PROFERIU JULGAMENTO ULTRA PETITA.